Tribunal: TJMT
Processo: 1000932-27.2017.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000932-27.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Multa Cominatória / Astreintes, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[PREFEITO DE TANGARÁ DA SERRA - MT (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (APELADO), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), HELITON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 481.875.501-04 (APELADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), FERNANDA PONTES DE ANDRADE - CPF: 052.637.219-27 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MARIA JOSE MURATORI WONISKI - CPF: 568.745.611-20 (APELANTE), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), GERSON JOAO COLLE - CPF: 643.501.349-72 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), MARIA JOSE MURATORI WONISKI - CPF: 568.745.611-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –CONCESSÃO DE APOSENTADORIA CONDICIONADA AO GOZO DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA E NÃO UTILIZADA PARA A APOSENTADORIA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE –
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DIREITO RECONHECIDO –

CONDENAÇÃO DA PARTE PROMOVIDA AO PAGAMENTO DOS DIREITOS NÃO PERCEBIDOS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

I
nexiste qualquer condicionante na legislação previdenciária à
concessão de aposentadoria ao exercício de férias ou licenças pendentes, assim ainda que a autoridade coatora pudesse ter escalado o gozo da licença prêmio ao longo de toda a carreira do impetrante (período aquisitivo da aposentadoria) não pode vincular a aposentadoria ao cumprimento de licença cujo o não exercício decorreu ou do interesse público ou da desídia do administrador.

2.

É devido, ao servidor público aposentado, o pagamento da licença-prêmio não usufruída e não utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível com Remessa Necessária da Sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Maria José Muratori Woniski, concedeu a ordem, para reconhecer o direito da autora à aposentadoria, sem condicionamento ao gozo de qualquer licença, com efeito retroativo ao requerimento administrativo, desconstituindo o gozo forçado de licença-prêmio no período em que a impetrante deveria estar usufruindo de sua aposentadoria, e reconhecendo o direito a conversão em pecúnia do período de licença-prêmio não gozado, consistente no pagamento de 9 meses de remuneração, calculados com base na média salarial das 12 últimas remunerações, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais de mora a contar da citação, permitida a compensação com valores pagos a maior pela Municipalidade a título de abono de permanência e remuneração no período em que fora mantida indevidamente no gozo de licença prêmio, visto que tal permanência não fora desejada pela impetrante e foi desconstituída pela presente sentença.

O Município de Tangará da Serra recorre aduzindo, preliminarmente, pela ausência de interesse processual, que implica em inadequação da via eleita, porque a hipótese narrada nos autos envolve a pretensão de pagamento de remuneração equivalente a nove meses de licença-prêmio não usufruída pela apelada, o que, a seu ver, esbarra no enunciado das Súmulas 269 e 271, do Supremo Tribunal Federal.

No mérito, afiança, em síntese, que não existe licença-prêmio a ser usufruída, posto que todas àquelas a que tinha direito a servidora foram gozadas em tempo oportuno.

Ressalta que não existem documentos que demonstrem o alegado pela autora, relativo a condicionar a sua aposentadoria à fruição das licenças-prêmio.

Aduz que a autora requereu sua aposentadoria no dia 10/05/2017 e após requereu o abono permanência no dia 23/06/2017 e na mesma data foi expedida a portaria no 476/GP/2017 concedendo a licença prêmio até a data de 17/03/2018, sendo o processo de aposentadoria sobrestado até o gozo total da licença prêmio.

Informa, por fim, que não houve ato ilegal, porquanto a aposentadoria foi concedida à autora, que, inclusive, fruiu do período de licença-prêmio antes do ato aposentatório.

Contrarrazões apresentadas, id. 157551012.

A Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela ausência de interesse público a justificar a manifestação ministerial. Id. 170198193.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, a parte apelante pretende a reforma da sentença que concedeu a ordem à autora e reconheceu o seu direito à aposentadoria, sem condicionamento ao gozo de qualquer licença, com efeito retroativo ao requerimento administrativo, desconstituindo o gozo forçado de licença-prêmio para o período em que a impetrante deveria estar usufruindo de sua aposentadoria e reconheceu o direito a conversão em pecúnia do período de licença-prêmio não gozado , consistente no pagamento de 9 meses de remuneração.

Denota-se dos autos
Maria José Muratori Woniski
a, manejou o Mandado de Segurança, contra o ato tido como coator de Fábio Martins Junqueira, Prefeito Municipal de Tangará da Serra, com o argumento de violação de direito líquido e certo, na medida em que ao invés de conceder a aposentadoria requerida em 10//5/2017, o Prefeito municipal concedeu à impetrante três licenças prêmio.

Arguiu, no
writ
que o pedido administrativo se limitava ao abono de permanência realizado em 23 de junho de 2017, e que naquela data não preenchia os requisitos legais para o deferimento da aposentadoria especial.

Destacou ainda que não solicitou data para o gozo da licença prêmio, de modo que aquelas ficaram à critério da Administração, que as agendou para o período compreendido entre 21/6/2017 a 17/3/2018 e que o abono de permanência foi concedido pela portaria 675/GP/2017.

Informou, ainda, que somente preencheria os requisitos para a aposentadoria Especial em 31/5/2020, visto que houve desvio de função atuando em biblioteca e atividades fora de sala de aula.

Sobreveio a sentença, que julgou procedentes os pedidos, e concedeu a ordem, nos seguintes termos:

utrossim, no que tange aos efeitos patrimôniais da presente sentença, se por um lado a requerida recebeu pagamentos a titulo de salário, no período do gozo da licença prêmio acrescido do respectivo abono de permanência é certo que faria jus ao recebimento da indenização pela licença e aposentadoria no periodo, devendo se proceder a compesação de tas contraprestação para apuração do saldo devido a impetrante.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o presente writ, e CONCEDO a segurança impetrada por Maria Jo
se Muratori Woniski
reconhecendo o direito do impetrante a aposentadoria sem condicionamento ao gozo de qualquer licença,
com efeito retroativo ao requerimento administrativo da mesma,
desconstituindo o gozo forçado de licença-prêmio para o período em que a impetrante deveria estar usufruindo de sua aposentadoria e reconhecendo o direito a conversão em pecúnia do período de licença-prêmio não gozado , consistente no pagamento de 9 meses de remuneração, calculados com base na média salarial das 12 últimas remunerações, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais de mora a contar da citação, permitida a compensação com valores pagos a maior pela Municipalidade a titulo de abono de permanência e remuneração no periodo em que foram mantida indevidamente no gozo de licença prêmio, visto que tal permanência não fora desejada pela impetrante e foi desconstituída pela presente sentença.

Contra essa decisão se insurge o Município de Tangará da Serra.

Preliminarmente

Da alegada inadequação da via mandamental eleita

O apelante suscita preliminar de inadequação da via eleita entendendo, eis que a demanda tem por escopo a cobrança de valores atinentes à licença-prêmio, eventualmente devidos à apelada, em contraposição às Súmulas n. 269 e n. 271, do STF e, ainda, alegando que a pretensão da impetrante depende de dilação probatória, incabível em sede de mandado de segurança.

Voltando os olhos aos autos, verifico que a preliminar não prospera, porquanto os pedidos vertidos no
mandamus,
consistiram em:

“I) CONCEDA O BENEFICIO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL prevista no Art. 6° da Emenda Constitucional 41/2003; bem como o direito adquirido previsto no inciso XXXVI do art. 5° da CF.

II) INDENIZE O RESTANTE DAS LICENÇAS PREMIOS; diante da previsão do § 2° do artigo 102 da Lei Complementar no 006/94, de 21 de junho de 1994, alterado pela LEI COMPLEMENTAR N° 204 de 19 de março de 2015, de 19 de março de 2015;” (Id. 56014960 – Pág. 3 – fl.9)

Vê-se, portanto, que não há falar em ação de cobrança, porque não visa ao recebimento de débitos pretéritos, eis que, no caso, não se confundem com as vantagens diretamente decorrentes do direito líquido e certo, em tese ofendido, já que a análise do mérito se limita na apreciação quanto às duas pretensões sucessivas, consistentes no direito de aposentar ainda que na pendência de gozo de licença prêmio, e o direito de conversão em pecúnia da licença não gozada.

Assim, adentrando na análise do caso concreto, após acurado exame dos documentos acostados aos autos, constata-se que restou devidamente comprovada a existência de direito líquido e certo a amparar a pretensão vindicada.

A parte autora impetrou mandado de segurança com o argumento de violação de direito líquido e certo, na medida em que ao invés de conceder a aposentadoria, o Prefeito municipal concedeu à impetrante abono permanência, contrariando os termos do artigo 102 da Lei Complementar n. 006/94.

Vê-se, portanto, que o Município de Tangará da Serra estaria condicionando a homologação da aposentadoria da parte autora ao gozo das licenças-prêmios o que é evidenciado pelo deferimento do abono de permanência da impetrante em 03/08/2017, conforme teor da Portaria no 675/GP/2017 (id. 10070701, pág. 3), onde fica patente que a autora cumpriu os requisitos legais para a sua aposentadoria, que foi obstada pela conduta dos impetrantes, que à luz do pedido administrativo de aposentadoria reputaram oportuno deferir o gozo de licença prêmio e suspender o procedimento administrativo.

Com efeito, inexiste qualquer condicionante na legislação previdenciária à concessão de aposentadoria ao exercício de férias ou licenças pendentes, assim ainda que a autoridade coatora pudesse ter escalado o gozo da licença prêmio ao longo de toda a carreira da impetrante (período aquisitivo da aposentadoria) não pode vincular a aposentadoria ao cumprimento de licença cujo o não exercício decorreu ou do interesse público ou da desídia do administrador.

Neste passo, não poderia a autoridade coatora condicionar a concessão da aposentadoria do servidor ao gozo das licenças-prêmios não usufruídas, ante a ausência de previsão legal.

Por outro lado, a não fruição de seu direito às licenças-prêmios, faz com que estas sejam incorporadas ao seu patrimônio jurídico, e, tendo o mesmo adquirido o direito à aposentadoria, impõe-se, independentemente de previsão legal, a sua conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito do Município.

Quanto a impossibilidade de vincular a concessão de aposentadoria a fruição de licença prêmio, reputa-se conveniente mencionar a jurisprudência pátria, que reconheceu que até mesmo o gozo voluntário de licença prêmio não é óbice a concessão de aposentadoria. Senão vejamos:

É devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. (AgInt no REsp 1570813/PR Agravo Interno no Recurso Especial 2015/0304937-8 – Ministro Humberto Martins – Segunda Turma – j. 7.6.2016).

No mesmo sentido, são os seguintes arestos deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - POLICIAL MILITAR INATIVO - INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS LICENÇAS-PRÊMIO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - DATA DA INATIVAÇÃO - TEMA 516/STJ (RESP. 1254456/PE) - REJEIÇÃO - MÉRITO - FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DISPENSABILIDADE - TEMA 1.086/STJ (RESp. 1854662/CE) - DIREITO ADQUIRIDO - CONVERSÃO EM PECÚNIA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 635/STF (ARE 721.001 RG) - ADICIONAL DE FÉRIAS - CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988 - DESISTÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO APÓS A CONTESTAÇÃO - CONTENCIOSIDADE - SUCUMBÊNCIA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMAS 810/STF E 905/STJ E EMENDA CONSTITUCIONAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDISTRIBUIÇÃO PARCIAL - QUANTIFICAÇÃO E MAJORAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO (ART. 85, §4o, II e §11 do CPC) - DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU - PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. “A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público” (REsp 1254456/PE).

2. Conforme repercussão geral no ARE 721.001 RG, os inativos têm direito à conversão de férias e licenças-prêmio não gozadas em indenização pecuniária, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

3. O direito ao adicional de férias para servidores públicos é devido a partir da atual Constituição Federal.

4. O pedido de desistência após a apresentação da contestação, por si, implica contenciosidade, obrigando o autor ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios. (N.U 0028094-32.2012.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023).

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – LICENÇA-PRÊMIO – APOSENTADORIA – PRESCRIÇÃO - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO -

INTERRUPÇÃO -

NÃO OCORRÊNCIA -

ARTIGO 4o DO DECRETO N. 20.910/32 - REJEIÇÃO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VEDAÇÃO – NÃO FRUIÇÃO EM VIRTUDE DE NECESSIDADE DO SERVIÇO – PRESUNÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS RETIFICADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.1 - Embora o prazo prescricional da pretensão autoral seja quinquenal, nos termos do Decreto no 20.910/32, contados da data da aposentadoria do servidor, o protocolo de requerimento administrativo tem o condão de interromper a prescrição.

2 - Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação até a data do efetivo pagamento.

3 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18-3-2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. (TJMT – RAC/RNS n. 1001129-07.2018.8.11.0003, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/08/2020, publicado no DJE 14/08/2020).

Nessa esteira, considerando-se que no momento em que a impetrante deveria ter tido sua aposentadoria homologada havia a pendência de gozo de licença prêmio, de rigor o reconhecimento do direito ao ressarcimento de 9 (nove) meses, período confirmado pela própria Administração Pública Municipal, que devem ser calculados com base na média das últimas 12 remunerações da impetrante, observando-se que no período em que foi obrigada, indevidamente, a usufruir sua licença prêmio, faria jus à aposentadoria, na data do requerimento.

Outrossim, deverá ser apurado, quando na liquidação da sentença, que a autora recebeu pagamentos a título de salário, no período do gozo da licença prêmio, acrescido do respectivo abono de permanência, de modo que é certo que faria jus ao recebimento da indenização pela licença e aposentadoria no período, devendo se proceder a compensação de tais contraprestação para apuração do saldo devido à Apelada, como consignado na sentença.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Em Remessa Necessária RATIFICO o ato sentencial, nos termos consignados alhures.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024